Tribunal: TJDFT
Processo: 0704059-65.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0704059-65.2021.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RHAYARA MORAIS DE ALMEIDA SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO RHAYARA MORAIS DE ALMEIDA SANTOS foi condenada, pela prática do crime descrito no art. 312, § 1°, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, sob regime inicial aberto. No acórdão de ID 56607199, de 07/03/2024, este Terceira Turma Criminal negou provimento ao recurso interposto por RHAYARA. Na petição de ID 57389093, o advogado Mazurkiewicz Pereira Santos informa que a apelante foi encontrada sem vida no interior de seu apartamento na Circunscrição Judiciária de Aguas Claras. Requer a extinção da punibilidade, haja vista a perda do objeto e pede a renúncia dos poderes outorgados. A fim de comprovar a morte da apelante, traga o causídico o atestado de óbito de RHAYARA MORAIS DE ALMEIDA SANTOS. I. Brasília, 2 de abril de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador